Tribunal: STF
Processo: RE 820448
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Competência do Poder Legislativo Estadual para o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo Estadual. Parecer técnico elaborado pelo tribunal de contas. Caráter opinativo. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 729.744/MG (Rel. Min. Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.



    2. Por sua vez, na apreciação do RE nº 848.826/CE (red. do ac. Min. Ricardo Lewandowski), firmou-se a tese de que, “[p]ara os fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.